Tribunal: STM
Processo: 7000425-17.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000425-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, mantendo a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, excluir, tão
somente, a condição prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM, para a
concessão do sursis, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo da Defesa, reformavam a Sentença
e absolviam BRUNO STAUTMEISTER BETAT, do crime capitulado no art. 290 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000425-17.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
1. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes
militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal
Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica na Justiça Militar
em razão da especialidade do normativo penal militar.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e, por maioria,
em dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para,
mantendo a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, excluir, tão somente,
a condição prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM, para a concessão do sursis.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER
BETAT, irresignada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 11 de março de 2020, que o condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 290 do CPM, sendo-lhe concedido o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 1), in verbis:
"(...) Na data de 1º de novembro de 2018, por volta das 13h, no interior do aquartelamento do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
3º B Com, o denunciado foi flagrado na posse de 1 (um) pino plástico com substância
semelhante à cocaína no seu interior.
De acordo com o APF, após denúncia de um soldado do aquartelamento e revista no armário
do flagranteado onde foi encontrado pinos de plástico vazios. Em seguida foi feita revista no
soldado Bruno e encontrado um pino de plástico contendo a substância entorpecente, A
revista foi feita na presença do Sd Ericles Ademir Donay Gama e Wallace de Moraes Campos.
O flagranteado foi recolhido à prisão e o material apreendido, contendo cerca de 0,04g
gramas, foi enviado para perícia do Serviço Técnico Científico da Polícia Federal do Rio
Grande do Sul, que elaborou Laudo Definitivo e constatou tratar-se de cocaína.
De acordo com o laudo 'a cocaína, independentemente de sua forma de apresentação (sal,
cocaína base, crack, etc.) é uma substância de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica, de acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de 12 e maio de 1998, e com a atualização vigente
do seu Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial). A cocaína está inserida na Lista F1 (Lista de substâncias
entorpecentes de uso proscrito no Brasil) do Anexo I da supracitada portaria. Destarte, o
material examinado enquadra-se na definição legal de 'droga' segundo a descrição do artigo
1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06.
Vale ressaltar, que o soldado Bruno foi prese em flagrante no dia 05/10/2018, pelo mesmo
fato, pois foi encontrado com substância entorpecente dentro do quartel (maconha) e mesmo
assim voltou a delinquir.
Por assim agir, está o denunciado incurso nas sanções do art. 290 do CPM, por trazer consigo,
no interior do aquartelamento, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou
psíquica, sem autorização." (destaque no original)
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante nº 03/2018 (Processo
112-25 - Evento 1 - Vol. 1); Laudo Pericial Preliminar (Processo 112-25 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 23); Exame de
Corpo de Delito (Processo 112-25 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 29); Decisão de decretação de Prisão Preventiva
(Processo 112-25 - Evento 22 - Vol. 1); Mandado de Prisão (Processo 112-25 - Evento 25 - Vol. 1 ); Decisão de
revogação da Prisão Preventiva (Processo 112-25 - Evento 32); Alvará de Soltura cumprido (Processo 112-25 -
Evento 33 - Vol. 1); Laudo Pericial nº 1555/2018-SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico do Departamento
de Polícia Federal (Processo 112-25 - Evento 49 - Vol. 1 ), documento que confirma ser o material apreendido
cocaína; Folha de Alterações do militar (Processo Relacionado - Evento 19 - vols. 1/2); e Certidões de
Antecedentes Criminais (Processo Relacionado - Eventos 71/72).
O Acusado foi preso em flagrante no dia 1º de novembro de 2018, data do fato. Em 05 de novembro de 2018,
foi realizada Audiência de Custódia (Processo Relacionado 112-25 - Evento 22 - Vol. 1), na qual foi decretada a
prisão preventiva do Réu (Processo 112-25 - Evento 25 - Vol. 1).
Em 10 de novembro de 2018, foi revogada a prisão preventiva e, na mesma data, o Alvará de Soltura foi
cumprido (Processo 112-25 - Evento 33 - Vol. 1).
A Denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2018 (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 2).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 11 de janeiro de 2019, conforme consta
no Ofício nº 1-Ass Jur/3º B Com, de 8 de janeiro de 2019, do 3º Batalhão de Comunicações (Processo
Relacionado - Evento 23 - Vol. 1).
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado - Evento 1 - fls. 68/70 - Vol. 11 - Mídia), o
Acusado confirmou a imputação e admitiu ser dependente químico.
Após o interrogatório, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria
(3x2), decidiu instaurar o Incidente de Insanidade Mental nº 7000040-04.2019.7.03.0103, a fim de averiguar a
imputabilidade penal do Acusado, após ter declarado ser viciado em drogas e não ter capacidade de controlar
seus impulsos.
O Laudo Pericial (Processo Relacionado 40-04 - Evento 52 - Vol. 2) concluiu que o transtorno mental e
comportamental do Acusado, oriundo do uso de cocaína, não prejudicou sua capacidade em compreender o
caráter ilícito de seus atos, bem como sua aptidão de autodeterminação. No momento do delito, ficou
demonstrado que o Réu não apresentava queixas psicóticas ou psiquiátricas, as quais pudessem prejudicar o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
seu juízo crítico acerca do fato. O referido Laudo foi homologado pelo Conselho Permanente de Justiça,
conforme consta no Processo Relacionado 40-04, Evento 72, Volume 1.
O MPM arrolou as testemunhas Sargento Ex WALLACE DE MORAES CAMPOS e o Soldado Ex ERICLES ADEMIR
DONAY GAMA. A DPU, por seu turno, indicou como testemunha o civil JOÃO CARLOS BETAT, pai do Acusado.
Na fase do artigo 427 do CPPM, o Parquet requereu a juntada das certidões criminais atualizadas do Acusado
(Processo Relacionado - Evento 65 - Vol. 1). Por sua vez, a Defesa nada pleiteou (Processo Relacionado -
Evento 68 - Vol. 1).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado - Evento 84 - Vol. 1), o Parquet pugnou pela condenação do Réu
por estarem comprovadas a autoria e a materialidade.
Por seu turno, a Defesa, em Alegações Escritas (Processo Relacionado - Evento 87 - Vol. 1) suscitou,
preliminarmente, a nulidade do Laudo Pericial realizado por apenas um perito, com a consequente absolvição
do Acusado por ausência de materialidade, nos termos no art. 439, alínea "e", do CPPM.
No mérito, requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ser especial em face do art. 290 do CPM,
após o advento da Lei nº 13.491/2017. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do Réu, em virtude do
reconhecimento do Princípio da Insignificância, o que afasta a tipicidade material da conduta. Por fim, em caso
de condenação, a Defesa requereu a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, previstas,
respectivamente, no art. 72, inciso I e II do CPM, mesmo que a pena seja fixada aquém do mínimo legal.
Em Sessão de 11 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Ex BRUNO STATUMEISTER
BETAT à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções previstas no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo concedido ao Réu o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos..
A Sentença (Processo Relacionado - Evento 105 - Vol. 1) foi lida, publicada e assinada em 11 de março de
2020, intimando-se o MPM em 12 de março de 2020 (Processo Relacionado - Evento 114) e a DPU em 22 de
março de 2020 (Processo Relacionado - Evento 117).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 18 de março de 2020, conforme consta na Certidão, juntada
no Evento 122 do Processo Relacionado.
Após o julgamento da Ação Penal Militar, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou a pandemia pelo contaminação do novo coronavírus, causador da COVID-19 e, por essa razão, foi
publicada pela 1ª Auditoria da 3ª CJM a Portaria nº 196 (Processo Relacionado - Evento 118 - Vol. 1),
determinando a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 30
de abril de 2020.
Após o fim do período de suspensão dos prazos processuais, a Defesa, irresignada com a Decisão, interpôs, em
13 de maio de 2020, tempestivamente, o presente Recurso.
Nas suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), a DPU requer aplicação do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por ser especial
em face do art. 290 do CPM e, subsidiariamente, a absolvição do Acusado, em virtude da aplicação do Princípio
da Insignificância, o que afasta a tipicidade material da conduta, excluindo o crime, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, requer a dispensa da exigência
constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 2), afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, pugnou pela manutenção do decreto condenatório, no qual foram refutadas todas as teses defensivas,
renovadas no Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo provimento parcial Recurso de Apelação para que seja excluída das condições impostas
para o sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, conforme já decidiu o STM.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER
BETAT, irresignada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 11 de março de 2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, como incurso no art. 290, caput, do CPM, sendo concedido ao Réu o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Nas suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), a Defesa requer aplicação do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por ser
especial em face do art. 290 do CPM e, subsidiariamente, a absolvição do Acusado, em virtude da aplicação do
Princípio da Insignificância, o que afasta a tipicidade material da conduta, excluindo o crime, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, requer a dispensa da exigência
constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Consta nos autos que no dia 1º de novembro de 2018, por volta das 13 horas, no interior do aquartelamento do
3º Batalhão de Comunicações, localizado em Porto Alegre/RS, após ter sido noticiado por um soldado do
aquartelamento, foi realizada uma revista no armário do Réu, onde foram encontrados pinos plásticos vazios.
Em seguida, após ser revistado pessoalmente, foi encontrado com o Acusado um pino de plástico, contendo
substância entorpecente.
O Apelante foi preso em flagrante e o material foi devidamente apreendido e encaminhado para realização de
exame pericial. O Laudo de Constatação Preliminar (Processo Relacionado 82-87 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 23),
verificou tratar-se de cocaína.
O Laudo Definitivo nº 1555/2018-SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico, do Departamento de Polícia
Federal, confirmou ser o material apreendido cocaína, apresentando massa líquida (sem embalagens) de 0,04
gramas (quatro centigramas) (Processo Relacionado 82-87 - Evento 49 - Vol. 1).
Indene de dúvida é que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de
causar dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de
junho de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº
344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio dos laudos periciais.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que no dia do flagrante admitiu que
trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 112-25 - Evento 54 - Vídeos 3/5) o
Acusado, em síntese, reconheceu como verdadeira a acusação. Afirmou ser, à época dos fatos, dependente
químico, mas nunca roubou ou cometeu outro tipo de crime para conseguir comprar as drogas. Declarou sentir
uma vontade incontrolável em fazer uso da substância entorpecente e afirmou ter ciência de que sua atitude
não era correta. Alegou, ainda, fazer uso de drogas, à época dos fatos, diariamente, mas não soube precisar
quantas vezes ao dia. Confirmou usar maconha e cocaína, que eram adquiridas com o dinheiro que recebia
pelo Serviço Militar. Declarou, por fim, ainda ter recaídas, mas está mais controlado.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
As testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestaram quanto ao fato:
O Terceiro-Sargento Ex WALLACE DE MORAES CAMPOS (Processo Relacionado 112-25 - Evento 30 - Vídeo 1)
declarou, em resumo, ter realizado a revista no Acusado, acompanhado pelo Oficial-de-Dia Primeiro-Tenente Ex
RAMALHO e pelo Cabo-de-Dia Soldado Ex ERICLES DONAY. Afirmou ter feito a revista no armário do Réu, onde
encontrou pinos de cocaína. Logo em seguida, realizou a revista pessoal no Acusado, momento no qual ele lhe
entregou, após retirar do bolso, outro pino de cocaína, que foi imediatamente entregue ao Oficial-de-Dia.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
Por sua vez, o Soldado Ex ERICLES ADEMIR DONAY GAMA (Processo Relacionado 112-25 - Evento 30 - Vídeo 2)
confirmou, em síntese, ter revistado o Acusado, juntamente com o Oficial-de-Dia e o Sargento WALLACE,
quando caiu um pino vazio da meia do Réu e, logo em seguida, ele resolveu entregá-los o pino que estava em
seu bolso e que continha substância entorpecente. Confirmou ter sido o material apreendido entregue ao
Oficial-de-Dia para adoção das providências de praxe.
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como cocaína, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para
a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é
crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente
por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que prejudica
e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da
ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em
atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios
basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da
especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo
violação aos Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:
28/06/2019)". (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/06/2019); Apelação nº 7000080-
85.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em 15/08/2019);
Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgada em
21/08/2019).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera
de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de
maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo
pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que
um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço,
sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos,
em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua
gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de
soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de
caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se
soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam
seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel.
Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob
a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que
seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011). (Grifo nosso).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que
o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar o Princípio da Insignificância e não merece prevalecer a tese
de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das razões explicitadas e da repercussão
negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da condenação penal.
A DPU requer, ainda, a aplicação, ao caso concreto, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ser especial em face do
art. 290 do CPM. Sobre o tema, temos que, é remansosa a jurisprudência do STF, no sentido de ser aplicável o
dispositivo penal castrense em detrimento da Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar
se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominando do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290,
do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado
pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei
n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no
art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada
quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições
militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art.
290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação
em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado
pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em
relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício;
prejudicado o pedido." (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
julgado em 24/6/2008). (Grifos nossos)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no princípio constitucional da soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da
legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de "novatio legis in mellius", como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais benéficas aos
Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois
é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, seja como requer a
Defesa ou o Ministério Público Militar.
Não fica redundante acrescentar que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas para militares
portando fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam aquelas instituições.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Por fim, a DPU pleiteia, na hipótese de manutenção da condenação, a dispensa da exigência constante na
alínea "a" do art. 626 do CPPM para concessão do sursis, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade. Assiste razão à Defesa, senão vejamos:
Sobre isso, esta Corte entende ser inaplicável, como condição para concessão do sursis, aquela prevista na
alínea "a" do art. 626 do CPPM. Confira-se:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam que o Réu ocultou, em sua residência,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba
pistola de propriedade da Marinha, proveniente de furto ocorrido no Paiol de Armas da
Marinha. Autoria e materialidade incontestes, ante os depoimentos testemunhais e os Laudos
Periciais acostado aos autos. O crime de receptação dolosa, ínsito no artigo 254 do Código
Penal Militar, é crime acessório, eis que exige para a sua configuração a ocorrência de crime
anterior, e ainda, que acarrete consequências patrimoniais. No entanto, é desnecessário que
se conheça o autor do citado crime. A alegação do Réu de que residia em local perigoso, por
si só, não é suficiente para a configuração do estado de necessidade justificante, mormente
porque não foi trazida aos autos nenhuma prova de que o Apelante sofreu coação, seja moral
ou física, capaz de justificar a conduta ilícita. Laudo pericial que apenas atesta a presença de
digitais sobrepostas e borradas e não afasta a possibilidade de o Réu ter portado o
armamento, sobretudo quando há notícia nos autos de que foi avistado portando o
armamento fora das dependências de sua casa, o que, por óbvio, comprova seu manuseio.
Apelo a que se dá parcial provimento, apenas para excluir do sursis a condição prevista
na alínea "a" do art. 626 do CPPM. Maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000611-11.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 21/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018)". (destaque nosso)
No mesmo sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART.
626 DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. 1. Integrando o acusado
regularmente o serviço militar ativo, à época do recebimento da denúncia, a sua posterior
exclusão das Forças Armadas não tem aptidão de interferir no prosseguimento da ação penal
militar. Preliminar rejeitada por maioria. 2. O estado de necessidade deve ser comprovado por
provas idôneas e contundentes de modo que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras
alegações ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não constituem
excludentes. 3. O controle de constitucionalidade de súmulas encontra óbice no art. 97 da
Constituição Federal, que dispõe que somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Desse modo, não há que falar
em inconstitucionalidade, considerando que enunciados de súmulas não se inserem no
conceito de Lei ou ato normativo, sobretudo porque são despidos de normatividade, ou seja,
não têm caráter vinculante mas consistem em entendimento jurisprudencial uniformizado
acerca de determinado tema. 4. O STM apreciou a questão acerca da legalidade e de eventual
existência de vício de inconstitucionalidade reflexa do enunciado da súmula nº 3 do STM e
firmou entendimento no sentido de que o referido Enunciado não representa ofensa aos
princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado, estando em total
harmonia com a Carta Magna. Precedentes do STM. 5. Embora a concessão do sursis seja
vedada àqueles que cometem o crime de deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do
CPM, e do art. 617, II, alínea "a", do CPPM, o STM tem relativizado a questão e entendido que
não figuraria razoável a manutenção da prisão daquele que não mais ostenta a condição de
militar, a fim de evitar que seja ele submetido aos rigores do estabelecimento prisional
comum. Precedentes do STM. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação:
26/08/2019)". (grifo nosso)
O entendimento desta Corte é no sentido de que afronta os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
a exigência imposta ao Acusado, para concessão do sursis, de tomar ocupação em atividade laboral, conforme
estabelece a alínea "a" do art. 626 do CPPM. Neste caso, por questões relacionados à política criminal, ao
elevado percentual de trabalhadores informais no País, aos altos índices de desemprego formal e devido às
circunstâncias impostas pela pandemia do novo coronavírus, faz-se necessária a exclusão da exigência.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União para, mantendo a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
excluir, tão somente, a condição prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM, para a concessão do sursis.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 17:14:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cf783ba

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:36:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bf40ff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000425-17.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento ao Apelo da Defesa,
reformando a Sentença e absolvendo BRUNO STAUTMEISTER BETAT, do crime capitulado no art. 290 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa de BRUNO STAUTMEISTER
BETAT, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
11/3/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
3. No presente caso, em que pese a autoria estar devidamente comprovada por meio das provas testemunhais
e pelo próprio depoimento do apelante, entendo que a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez
que não houve a lavratura do referido Termo de apreensão, com a descrição pormenorizada da droga
apreendida, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
4. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente, torna-se
impossível determinar se o material apreendido com o apelante foi, realmente, o mesmo entregue para análise
e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
5. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de periculosidade decorrente do uso
de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna inadmissível, tendo em vista não apenas a própria
natureza das atividades militares, como também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina
militares e, ainda, na segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais
operadores do Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho defendido, até
mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários
para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos
jurisdicionados.
6. Verifica-se no Auto de Prisão em Flagrante (Processo nº 7000082-87.2018.7.03.0103) que a substância,
supostamente apreendida, foi submetida a exame pericial, conforme o Laudo de Constatação Preliminar,
datado de 1º/11/2018, em que se constatou tratar de uma substância conhecida como cocaína (Processo nº
7000082-87.2018.7.03.0103, Evento 1, fl. 23), bem como pelo Laudo Definitivo, Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 1555/2018-SETEC/SR/DPF/RS (Processo nº 7000082-87.2018.7.03.0103, Evento 49), obtendo-se
resultado positivo para a cocaína.
7. Todavia, verifico que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material, com a descrição
pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui formalidade essencial para este ato.
Desta maneira, ausente o referido auto de apreensão, não se pode determinar se o material entregue para a
análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido em poder do apelante.
8. Dessa forma, a ausência do termo de apreensão impede a identificação e classificação do material
encontrado com o apelante como entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da
materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine qua non para seja determinada a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:36:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bf40ff
natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
9. Examinando os autos, verifico que não foi encontrado o Auto de Apreensão, em direta desobediência aos
termos do artigo 248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
"Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para remessa à
autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados."
10. Com essa constatação, observo que há irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de
omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase
judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, o que restou
prejudicada em razão de a suposta substância entorpecente não ter sido identificada por meio de auto de
apreensão, que, por obediência de forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir com a segurança que o processo penal exige
que tal material é realmente aquele que fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga mediante o formalismo
exigido para o auto de apreensão, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste
aspecto, além do art. 248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do Código de Processo Penal Militar, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito
aser apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
"Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a
autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado por
2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou, com citação das pessoas
que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução."
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO
DEPROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:"A apreensão dos documentos e de todos os
objetos relacionados com o fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material levado a exame se
tratava de cocaína, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:36:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bf40ff
crime.
15. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se apresenta como novidade
perante esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve estar embasado em prova robusta e
indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois, caso contrário, torna-se imperativo a absolvição com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, votei para dar provimento ao Apelo da Defesa, reformando a Sentença e absolvendo BRUNO
STAUTMEISTER BETAT do crime capitulado no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar